Tribunal: TJES
Processo: 0002987-06.2013.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Não Discriminação
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002987-06.2013.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMELA DIAS PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO (MUNICÍPIO). AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL EM AMBIENTE ESCOLAR. BULLYING. OMISSÃO ESPECÍFICA DO PODER PÚBLICO. FALHA NO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. NECESSIDADE DE COMPENSAR OS DANOS MORAIS SUPORTADOS PELA ALUNA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE NEXO CAUSAL. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por aluna de escola pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de compensação por danos morais, proferida nos autos de ação indenizatória movida contra o Município de Viana-ES. A autora, à época com 11 (onze) anos de idade, sofreu agressões verbais reiteradas que evoluíram para uma agressão física durante o recreio escolar, o que resultou em fratura no punho. Sustenta omissão do ente municipal na fiscalização e segurança dos alunos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o Município de Viana-ES deve responder civilmente pelos danos morais suportados pela autora em decorrência de falha no dever de guarda e vigilância dentro do ambiente escolar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil do Estado em casos de danos causados a alunos em estabelecimentos públicos de ensino é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta omissiva do ente público e o evento danoso.

4. O dever de guarda do Poder Público sobre os alunos no ambiente escolar inclui a adoção de medidas para prevenir e combater agressões físicas e psicológicas entre estudantes, conforme previsão da Lei nº 13.185/2015.

5. O conjunto probatório demonstra que a instituição de ensino tinha conhecimento da prática reiterada de “
bullying
” contra a autora e falhou em adotar providências preventivas, permitindo a evolução da agressão verbal para física.

6. A alegação municipal de que houve imediata assistência à vítima não elide sua responsabilidade, pois a falha ocorreu previamente, ao permitir a continuidade das ofensas e não impedir a agressão física.

7. O dano moral decorre da violação aos direitos da personalidade da autora, que sofreu agressões verbais reiteradas no ambiente escolar, que evoluiu para uma agressão física, e vivenciou trauma psicológico, o que justifica a condenação do ente público ao pagamento de compensação financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O Poder Público responde objetivamente por danos causados a alunos no ambiente escolar quando demonstrada falha no dever de guarda e vigilância. 2. A omissão estatal na prevenção e combate a práticas reiteradas de bullying, permitindo sua evolução para agressão física, configura ato ilícito indenizável. 3. O dano moral decorre da violação à dignidade da vítima e deve ser compensado financeiramente pelo ente público responsável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; art. 37, § 6º; art. 227. CC/2002, arts. 43, 186, 187 e 927. Lei nº 13.185/2015, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.539.635/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.12.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 891.249/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.10.2017; STJ, REsp nº 819.789/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 25.04.2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Sâmela Dias Pereira

contra a r. sentença (fls. 144/146) proferida pelo juízo da Vara Cível e Comercial de Viana-ES, integrada pela decisão aclaratória de fls. 160/161, que, nos autos da
ação
indenizatória

proposta pela recorrente em desfavor do
Município de Viana-ES
, julgou improcedente a pretensão autoral de condenação do ente municipal requerido ao pagamento de compensação por danos morais.

Depreende-se da exordial que, em 07/12/2010, Sâmela Dias Pereira, que à época dos fatos era uma criança de 11 (onze) anos de idade (fl. 55), teria sido vítima de bullying efetuado por “colegas” de sala durante o recreio na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dorival Brandão, de Viana-ES (fls. 21/verso), consistente em, enquanto a chamavam de “salame” – trocadilho com seu nome que era uma prática reiterada –, aplicação de uma rasteira que, em virtude da queda no chão (fls. 48/49 e 56), lesionou seu braço, gerando uma fratura incompleta do punho direito, o qual teve que ser engessado por 03 (três) semanas (fl. 24).

Por entender que não havia nenhuma supervisão nas dependências da escola durante o recreio, o que evidenciaria a negligência dos responsáveis pela segurança da menor naquela instituição de ensino (culpa
in vigilando
), e em virtude desta não ter sido devidamente assistida logo após a agressão sofrida, a avó materna e guardiã legal da criança vítima (fl. 22) a representou nesta demanda proposta com o escopo de condenar o ente municipal, omisso no seu dever de fiscalização e de garantir a integridade física e moral de seus alunos enquanto estão nas suas dependências (arts. 5º e 225 do ECRIAD), ao pagamento de compensação por danos morais, com base na responsabilidade civil objetiva (arts. 37, § 6º, e 227, da CF/88, e art. 43 do CC/02), a fim de mitigar o desrespeito à dignidade humana (art. 1º, inciso III, da CF/88) e o período traumático pelo qual passou.

Ao apresentar a peça defensiva, dentre outras teses, o ente municipal requerido buscou afastar sua responsabilidade pelos eventos narrados indicando que não teria havido conduta omissiva pela escola, uma vez que o ocorrido se deu em decorrência de uma brincadeira de mau gosto entre a requerente e outro aluno e que, logo após ser derrubada e machucar o braço, foi socorrida imediatamente pelas Coordenadoras da instituição de ensino, tendo sido prestada, inclusive, a assistência material necessária à família com reembolso pela compra da medicação para mitigar a dor suportada pela criança (fls. 23 e 25).

Após a apresentação de réplica pela autora, da prolação de decisão saneadora, da realização de audiência de instrução com a oitiva das testemunhas arroladas e da apresentação de alegações finais pelas partes litigantes – o
parquet
deixou de se pronunciar na condição de fiscal da ordem jurídica por ter a requerente alcançado a maioridade (fl. 129) –, o juízo
a quo
proferiu a sentença objurgada julgando improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento que a requerente não teria demonstrado o ato ilícito consubstanciado em conduta omissiva pela escola em relação aos fatos noticiados, visto que teriam sido adotadas medidas pela instituição de ensino visando atenuar ou, ainda, solucionar a problemática vivenciada pela aluna, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela demandante.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora consiste em aferir a eventual responsabilidade civil do município pelas agressões físicas e verbais suportadas pela requerente no ambiente escolar por outros colegas de sala.

A responsabilidade civil do Estado apelado deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade civil
objetiva
, com base na conduta de seus agentes públicos, uma vez que a vítima estava em horário de aula e as agressões verbais e físicas praticadas por outros alunos ocorreram durante o recreio.

A Constituição da República adotou a teoria do risco administrativo em seu art. 37, § 6º
1
, tendo previsto a responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Assim, em regra, a responsabilidade civil do ente municipal é objetiva, sendo necessária para a sua configuração a demonstração da conduta praticada por um agente público, nesta qualidade, o dano provocado e a existência de nexo causal entre estas, tornando-se desnecessário aferir a existência de culpa ou dolo (arts. 186, 187 e 927, todos do CC/02).

O Poder Público, ao receber o estudante em qualquer dos estabelecimentos da rede oficial de ensino, assume o imperioso compromisso de velar pela preservação de sua integridade física, devendo empregar todos os meios necessários ao integral desempenho desse dever de guarda, sob pena de incidir em responsabilidade civil pelos eventos lesivos ocasionados ao aluno. Caso descumprida a obrigação de prestar pela integridade dos alunos matriculados, e vulnerada a integridade corporal do aluno, emerge a responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos causados a quem se achava sob sua guarda, vigilância e proteção.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de orientar que
“
os estabelecimentos de ensino têm dever de segurança em relação ao aluno no período em que estiverem sob sua vigilância e autoridade, dever este do qual deriva a responsabilidade pelos danos ocorridos”
(REsp n. 1.539.635/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021, STJ) e que
“Segundo a jurisprudência do STJ, os estabelecimentos de ensino respondem objetivamente pelos danos causados a alunos no período em que estes se encontrarem sob sua vigilância e autoridade, por força da aplicação da teoria do risco do empreendimento”
(AgInt no AREsp n. 891.249/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe de 27/10/2017, STJ), bem como que
“o Poder Público, ao receber o menor estudante em qualquer dos estabelecimentos da rede oficial de ensino, assume o grave compromisso de velar pela preservação de sua integridade física”
(REsp n. 819.789/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 25/4/2006, DJ de 25/5/2006, STJ).

A responsabilidade do Estado por dano causado a aluno de escola pública dentro de suas dependências segue a linha da responsabilidade civil objetiva, por implicar violação de dever de guarda e preservação da integridade física do aluno confiado a seus cuidados, sendo imprópria, nesses casos, a invocação da tese de não poder ser considerado garante universal, na medida em que, como visto acima, trata-se justamente de situação em que o Poder Pública se coloca na condição de garante (ou guardião).

Nessa linha, leciona o renomado doutrinador Rui Stoco, vejamos:

Ao receber o estudante menor, confiado ao estabelecimento de ensino da rede oficial ou da rede particular para as atividades curriculares, de recreação, aprendizado e formação escolar, a entidade de ensino fica investida no dever de guarda e preservação da integridade física do aluno, com a obrigação de empregar a mais diligente vigilância, para prevenir e evitar qualquer ofensa ou dano aos seus pupilos, que possam resultar do convívio escolar.

(...) Em verdade, a escola pública, representada pela Administração Pública, é responsável por qualquer dano que o aluno venha a sofrer, seja qual for a sua natureza, ainda que causado por terceiro, seja ele professor, aluno, visitante ou invasor.

No que pertine à escola pública, a responsabilidade se filia ao princípio consagrado no art. 37, § 6º da Constituição Federal, configurando-se pela simples falha na garantia da incolumidade, independente da verificação de culpa específica de qualquer servidor.

Esse dever de guarda persiste enquanto o aluno estiver no interior da escola ou até mesmo fora dela, quando no exercício de atividade curricular, em congressos, conclaves, eventos culturais, sob a guarda de prepostos. (Rui Stoco, “Tratado de Responsabilidade Civil - Doutrina e Jurisprudência”, Editora RT. 7ª ed., São Paulo. Pág. 1.107).

Os estabelecimentos de ensino públicos têm o dever de guarda e vigilância em relação aos alunos que lhes são confiados, a atrair sua responsabilidade civil objetiva pelos danos ocorridos com os estudantes em suas dependências, a não ser que, nos termos da teoria do risco administrativo, se demonstre o rompimento do nexo de causalidade pela culpa exclusiva da vítima ou de terceiro ou por caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, a agressão sofrida pela autora apelante (por seu colega de sala) nas dependências da escola municipal, no horário do recreio, é fato incontroverso nos autos, configurando, assim, a responsabilidade civil do município apelado, uma vez que presente o nexo de causalidade entre a falha no dever de vigilância e guarda do Poder Público e a lesão corporal sofrida pela recorrente. A aluna foi entregue pela sua avó nas dependências da escola para ali estudar e se desenvolver intelectual e socialmente, mas acabou retornando para o seio familiar agredida fisicamente por um colega de sala durante o horário do recreio, de forma que deve ser compensada financeiramente pelo ente municipal apelado pelo dano moral causado.

Não desconheço que podem existir desavenças entre alunos, nas dependências da escola, que possam obstar o reconhecimento da responsabilidade civil do Poder Público, como, por exemplo, a briga ocorre de forma súbita e inesperada, sem nenhuma previsibilidade para os servidores da unidade de ensino por inexistir nenhum histórico de contenda entre os estudantes, circunstância que teria o condão de descaracterizar o nexo de causalidade entre o evento danoso e a atividade imputável aos agentes da instituição escolar, considerando que não haveria a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso (RE nº 109615 e RE nº 841526, STF).

Entretanto, esta não é a situação que se extrai do caderno processual, especialmente dos relatórios elaborados pelo Conselho Tutelar de Viana e pela Secretaria de Educação de Viana e pelos depoimentos prestados durante a audiência de instrução, visto que é notória a negligência dos servidores atuantes na escola municipal em relação à supervisão dos alunos no horário do recreio, fato que possibilitou a aplicação de uma rasteira por um estudante contra outro, já que não havia o monitoramento adequado dos agentes da escola, principalmente considerando o histórico existente entre a apelante e os seus colegas de sala.

A alegação de inexistência de falha no dever de vigilância não merece prosperar, pois o evento chamado pelo município apelado de
“brincadeira de mau gosto”
de crianças de mesma idade, na realidade, foi uma agressão de um aluno do sexo masculino contra outra aluna do sexo feminino consistente numa rasteira, que resultou na fratura do punho da autora, fato este decorrente das reiteradas provocações realizadas pelos colegas em desfavor da apelante com base num trocadilho feito com seu nome – Samela e “Salame”.

Outrossim, a despeito da assertiva municipal no sentido que teriam 02 (duas) Coordenadoras da escola responsáveis pela supervisão do horário de recreio, houve incontestável falha no dever de vigilância da instituição de ensino municipal, uma vez que, apesar do tempo depreendido para os colegas de sala efetuarem as gozações com o nome da apelante e, na sequência, um deles aplicar-lhe a rasteira que culminou com a fratura do punho, nenhum agente público da escola interveio naquela oportunidade, tendo a própria recorrente que buscar auxílio junto a sua professora regente de sala.

Não se desconhece, como dito, a impossibilidade de evitar todo e qualquer intercorrência entre as crianças durante o período escolar, inclusive no horário de recreio. Entretanto, o fato noticiado não se tratou de uma situação isolada e inesperada, mas, sim, do agravamento de incidentes que já estavam ocorrendo entre os alunos daquela turma do 5ª (quinto) ano do ensino fundamental matutino, haja vista que os colegas de sala já a provocavam chamando-a de “salame” há algum tempo, conforme noticiado pelo Conselho Tutelar de Viana, sem que fosse adotada qualquer providência ou acompanhamento pela escola, possibilitando a evolução da agressão verbal para a física, caracterizando, assim, indubitavelmente ato ilícito pelo ente municipal apelado, na modalidade omissiva.

De acordo com o disposto no art. 5º da Lei nº 13.185/2015, que instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying),
“
É dever do estabelecimento de ensino, dos clubes e das agremiações recreativas assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combate à violência e à intimidação sistemática (bullying)”
.

Independentemente da continuidade, ou não, das agressões verbais no ano letivo seguinte (2011), quando a apelante se transferiu, primeiramente, para o turno vespertino e, posteriormente, para outra escola, já que tais circunstâncias não integram a causa de pedir exposta na exordial e ratificada na réplica, é inquestionável que, no final do ano letivo de 2010, a escola municipal tinha conhecimento, ou deveria ter, que a recorrente estava sendo motivo de chacota por vários colegas de sala em virtude de seu nome, o que, mesmo se não caracterizar o conceito legal de
bullying
(arts. 2º e 3º da Lei nº 13.185/2015
2
e art. 146-A do Código Penal
3
), já deveria ter chamado a atenção dos agentes públicos para adotar alguma providência pedagógica ou, ao menos, um acompanhamento mais próximo, medidas estas que não foram implementadas e, por isso, a omissão administrativa permitiu o agravamento da conduta dos colegas de sala para uma rasteira na apelante, a qual gerou a fratura em seu punho e, também, abalo nos seus direitos da personalidade, já que ficou traumatizada e sequer tinha vontade de retornar para a unidade escolar.

Ainda que os agentes públicos da escola tenham buscado adotar diversas medidas para auxiliar a apelante após o fatídico acontecimento, disponibilizando gelo, conversando com os alunos agressores para que eles se conscientizassem e pedissem desculpas e reembolsando a família da recorrente com a despesa para a aquisição do medicamento para combater a dor – R$ 20.00 (vinte reais) –, tais circunstâncias, além de não terem sido suficientes para cessar as agressões verbais pelos estudantes daquela instituição de ensino, visto que tal conduta continuou mesmo com a transferência da apelante para o turno vespertino, apenas possuem o condão de mitigar os danos morais suportados pela recorrente, mas jamais romper o nexo de causalidade entre a omissão administrativa e o evento danoso.

Em hipóteses semelhantes, nas quais alunos sofreram agressões físicas no interior das dependências de escolas públicas, em decorrência da falha no dever de fiscalização, supervisão e guarda, os egrégios Tribunais pátrios também têm reconhecido a responsabilidade civil da Administração Pública e, por consectário, assegurado o direito de o estudante vítima receber uma compensação pelos danos morais suportados, vejamos:

Responsabilidade civil.
Aluna vítima de agressão nas dependências de escola municipal. Pretensão ao recebimento de indenização por danos morais. Procedência decretada em primeiro grau de jurisdição
, fixado o quantum indenizatório em R$ 5.000,00. Insurgência das partes. Preliminares de nulidade da sentença por vício de fundamentação e de violação ao princípio da dialeticidade repelidas. Mérito.
Inobservância do dever de resguardar a integridade física e psicológica dos alunos. Vídeo registrado que demonstra que, durante as agressões, não havia nenhum servidor responsável no local dos fatos (quadra poliesportiva). Separação da briga realizada pelos próprios discentes. Perpetradora da violência, ademais, com extenso histórico de agressões, inclusive contra professores e outros funcionários da instituição. Nexo de causalidade e omissão específica do Poder Público devidamente configurados. Falha no dever de guarda, fiscalização e vigilância, a atrair a responsabilidade objetiva prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Danos morais devidos.
Extensão do dano evidenciada dos laudos dos estudos psicológico e social. Adolescente que, após o episódio, apresentou importantes sequelas, como fobia social, alterações de humor e reações intensas ao relembrar do evento, com necessidade de intervenções terapêuticas.
Sentença reformada em parte, a fim de majorar o patamar indenizatório para R$ 10.000,00, dadas as circunstâncias do caso concreto.
Recurso da autora parcialmente provido, desprovido o do réu. (TJSP; Apelação Cível 1000235-72.2023.8.26.0315; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Laranjal Paulista - 1ª Vara; Data do Julgamento: 11/09/2024; Data de Registro: 11/09/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Aluna vítima de agressões físicas praticadas por outras alunas no interior de escola estadual. Responsabilidade civil objetiva do réu configurada. Não verificada causa excludente de responsabilidade. Procedência da ação. Dano moral configurado e corretamente arbitrado.
Sentença de parcial procedência mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1009399-19.2014.8.26.0625; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/09/2022; Data de Registro: 02/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
HEMATOMA E CONFUSÃO MENTAL - INCIDENTE OCORRIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLA ESTADUAL - BRIGA ENTRE ALUNOS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS
- QUANTUM A SER FIXADO - PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
- A responsabilidade do Estado - assim compreendida a União, os Estados-membros e os Municípios - é objetiva, sob a modalidade do risco administrativo, respondendo a Administração Pública, suas autarquias, fundações, assim como as concessionárias de serviço público, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, pelo que desnecessária a comprovação da culpa. - Enquanto nas dependências de escola estadual, existe, para o ente público, o dever de guarda e vigilância dos alunos, devendo proceder com os cuidados necessários de modo a evitar que agressões entre os estudantes.
- Os danos morais devem ser arbitrados à luz do cânone da proporcionalidade, em que há relação de causalidade entre meio e fim, entre a ofensa e os objetivos da exemplaridade, e não, da razoabilidade, aplicável quando há conflito entre a norma geral e a norma individual concreta, entre o critério e a medida. - Recurso parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.262861-0/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2024, publicação da súmula em 06/02/2024).

Ao contrário do argumentado pelo ente municipal apelado, não é possível atribuir a culpa exclusiva do evento aos alunos para excluir o nexo de causalidade, o que só se admite em situações que descaracterizem o nexo de causalidade material entre o evento danoso e a atividade estatal, o que, claramente, não é o caso dos autos, em que houve não apenas falha na vigilância dos alunos durante o período de recreio escolar, mas também grave negligência em relação às queixas apresentas pela autora em relação às agressões verbais que estava suportando há algum tempo.

Ao negligenciar o cuidado aos adolescentes que estão sob sua custódia, o Estado, como instituição de ensino, incorreu em ato ilícito por omissão, cuja responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, porquanto no caso a hipótese é de omissão específica, e não meramente genérica, haja vista que, ao menos dentro do estabelecimento de ensino, o Poder Público possui dever de guarda, proteção e vigilância sobre os alunos, com necessidade de zelar por sua efetiva incolumidade. Apurado o ato ilícito praticado pela escola em permitir a agressão dentro de suas dependências e evidenciado o nexo de causalidade entre tal conduta e o dano experimentado pelo autor,
sobressai o dever de indenizar,
motivo pelo qual a
sentença objurgada deve ser reformada para acolher a pretensão autoral
.

Sobre os danos morais, certo que o valor da reparação a ser arbitrado deve guardar perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu efeito lesivo, sem esquecer a dor e sofrimento da vítima, a intensidade da culpa dos causadores e a capacidade econômica dos envolvidos, no escopo de assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento indevido ao autor (art. 884 do CC/02).

Adicionalmente, cumpre lembrar que a compensação a ser fixada deve possuir, além da função reparatória, a punitiva, a fim de evitar a repetição da conduta. A esse respeito, impende pontuar que
“Na função ressarcitória, olha-se para a vítima, para a gravidade objetiva do dano que ela sofreu”
(Antônio Jeová dos Santos, Dano Moral Indenizável, Lejus Editora, 1.997, p. 62) e
“Na função punitiva, ou de desestímulo do dano moral, olha-se para o lesante, de tal modo que a indenização represente advertência, sinal de que a sociedade não aceita seu comportamento”
(Carlos Alberto Bittar, Reparação Civil por Danos Morais, ps. 220/222; Sérgio Severo, Os Danos Extrapatrimoniais, ps. 186/190).

Estes aspectos, pois, em seu conjunto, uma vez sopesados, e sem deixar de me atentar para os valores habitualmente arbitrados pela jurisprudência em casos semelhantes, autorizam o
arbitramento da compensação por danos morais em
R$
10
.000,00
(dez mil reais)
, por ser suficiente a reparar o dano que abalou a dignidade da vítima (art. 1º, inciso III, da CF/88), fruto das insistentes chacotas feitas com seu nome que evoluíram para uma agressão física e, concomitantemente, não constituir fonte de enriquecimento sem causa, pois também deve ser sopesado que a lesão foi de natureza leve e a aluna foi socorrida e obteve assistência material e psicológica, não tendo sofrido, ao que parece, sequelas permanentes.

De acordo com o art. 398 do CC/02, as Súmulas nº 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça e o Tema Repetitivo nº 905 do mesmo Tribunal Superior, o valor da compensação por danos morais deverá ser corrigido monetariamente, com base no IPCA-E, a partir deste arbitramento, e acrescido de juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data do evento danoso (07/12/2010), sendo que deve ser determinada a correção monetária e a incidência de juros de mora pelo índice da taxa Selic, acumulada mensalmente, a incidir uma única vez a partir de 09/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Com a inversão da sucumbência, condeno o ente municipal requerido ao ressarcimento de eventual custas processuais adiantadas pela autora e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele dou provimento
, a fim de reformar a sentença objurgada para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, de modo a condenar o ente municipal requerido ao pagamento de compensação por danos morais em favor da autora no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual deverá ser atualizado conforme exposto na fundamentação, além de ficar responsável pelo pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

1
Art. 37. (...). § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2
Art. 2º Caracteriza-se a intimidação sistemática (bullying) quando há violência física ou psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação e, ainda: I - ataques físicos; II - insultos pessoais; III - comentários sistemáticos e apelidos pejorativos; IV - ameaças por quaisquer meios; V - grafites depreciativos; VI - expressões preconceituosas; VII - isolamento social consciente e premeditado; VIII – pilhérias.

Art. 3º A intimidação sistemática (bullying) pode ser classificada, conforme as ações praticadas, como: I - verbal: insultar, xingar e apelidar pejorativamente; II - moral: difamar, caluniar, disseminar rumores; III - sexual: assediar, induzir e/ou abusar; IV - social: ignorar, isolar e excluir; V - psicológica: perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, chantagear e infernizar; VI - físico: socar, chutar, bater; VII - material: furtar, roubar, destruir pertences de outrem; VIII - virtual: depreciar, enviar mensagens intrusivas da intimidade, enviar ou adulterar fotos e dados pessoais que resultem em sofrimento ou com o intuito de criar meios de constrangimento psicológico e social.

3
Art. 146-A. Intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais: (Incluído pela Lei nº 14.811, de 2024)

Pena - multa, se a conduta não constituir crime mais grave.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.